Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701039-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO SILVA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou à parte ré que restitua à parte autora o percentual de 70% (setenta por cento) sobre R$ 14.567,39 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos, valor total debitado de sua conta corrente de fevereiro a abril de 2020, proveniente de verba salarial. Aduz o autor/agravante que a decisão não se manifestou sobre a abstenção de descontos nos meses subsequentes. Decido. No caso em apreço, constata-se a existência de impedimento de ordem processual que obsta o conhecimento do recurso. É que, no rito sumaríssimo, aplicável aos juizados especiais cíveis, e regido pela lei 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento (princípio da irrecorribilidade). O legislador previu apenas o recurso inominado contra decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingam a execução (ou fase de cumprimento de sentença), em razão da concentração dos atos que integram esse rito. Outrossim, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, art.31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n.7. Não é este, todavia, o caso dos autos, que, ainda, ressente-se dos requisitos para a antecipação de tutela, considerando que o pedido inicial foi limitado aos valores já descontados, sem qualquer menção aos meses subsequentes. Assim, não conheço do recurso. Após a preclusão, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int.